Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702160-38.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ALUIZIO SOUSA DE ALENCAR, DALVANIZIA SOUZA DE ALENCAR PAULINO, PERICLES SOUSA DE ALENCAR, ARISMAR SOUSA DE ALENCAR, MARIO SOUSA DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 17078213) que, nos autos de ação de conhecimento em face do espólio de MARIA DALVA DE ALENCAR, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (Id. 17078207). Irresignado com a sentença, apelou a parte Autora (Id. 17078217). Sem contrarrazões (Id. 17078227). O recurso foi julgado, em 05/08/2020, por esta 7a Turma, restando assim ementado (Id. 18655650): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. FALECIMENTO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. ARTIGO 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O espólio possui legitimidade para demandar e ser demandado nas ações em que o de cujus, em vida, integraria os polos ativo e passivo do processo. Assim, o espólio é ente despersonalizado, dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. 1.1 Não constou no edital de citação o espólio da de cujus, mas, apenas seus herdeiros individualmente, o que por si só retrataria mácula na citação editalícia. 2. A declaração firmada em cartório quando da lavratura de registro de óbito, a respeito de falecimento dos herdeiros da de cujus, faz presunção relativa, não havendo nos autos, contudo, qualquer comprovação em contrário. 3. Verifica-se patente a nulidade de edital citatório, onde figuraram apenas os herdeiros da falecida, individualmente - partes ilegítimas para a demanda, portanto -, bem como partes já falecidas ao tempo de emissão do referido edital. 4. Recurso conhecido e não provido. Sobreveio, em 15/09/2020, juntada, pelo ente distrital, de petição de Id. 19675291, endereçada, contudo, ao “Sr. Procurador Chefe”. Posteriormente, em 16/09/2020, por meio da petição de id. 19696424, o ente distrital informa que protocolou por equívoco documento de tramitação interna dos autos suplementares administrativos de acompanhamento da demanda (Id.19675291). Neste cenário, pugna que tal peça seja desconsiderada e tenha indisponibilizada sua visualização, bem como seja desentranhada dos autos em curso. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, observo que a petição de Id. 19675291 fora endereçada à autoridade administrativa da Procuradoria do Distrito Federal. Em que pese seu conteúdo trate da demanda em curso, contém pleito de cunho eminentemente administrativo, referindo-se ao acompanhamento da lide internamente pela Procuradoria do Distrito Federal. Verifica-se, assim, que tal peça mostra-se estranha à esta demanda judicial, restando manifesto o erro do ente distrital quando de seu protocolo nos autos em epígrafe, tal como informado pela parte. Deste modo, não sendo a petição de Id. 19675291 dirigida a esta Relatora, sendo verificável de plano o erro material em seu protocolo nos autos em análise, DEFIRO o pedido do Distrito Federal, para indisponibilizar a visualização do documento de Id. 19675291, com seu subsequente desentranhamento. Encaminhe-se os autos à Secretaria, para as providências necessárias. Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora